Tribunal: STF
Processo: RE 499634
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
   AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS
   PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
I - A
   controvérsia acerca da remessa dos autos ao Tribunal de origem
   não possui natureza constitucional. Inviável, portanto, o recurso
   extraordinário nesse ponto.
II - Embargos de declaração
   parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, determinando-se
   a devolução ao Tribunal de origem, sem modificação do julgado.